Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL. DISTRITO FEDERAL. QUESTÕES OBJETIVAS. APARENTE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 485 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Distrito Federal não detém legitimidade passiva recursal quando nem ele nem nenhuma autoridade do Governo Distrital figuram como parte na ação de origem. Recuso não conhecido nessa parte.
2. O Poder Judiciário não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas utilizados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade ­– Tema n. 485 do STF, fixado em sede de repercussão geral.
3. No caso, considerando que a questão n. 4 da prova objetiva tipo “C” do Cargo 103 (Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas) do concurso público regido pelo Edital n. 001/2022 – ATUB envolve interpretação de texto e, à míngua de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade – especialmente diante do não conhecimento dos motivos do indeferimento do recurso administrativo apresentado pela agravante à banca examinadora –, a sua apreciação extrapola a atuação do Poder Judiciário autorizada no Tema n. 485.
4. Por outro lado, há fortes indícios de questão n. 31 da mesma prova afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, notadamente dos subitens 22.9 e 22.10 do Edital, pois abordou Súmula cancelada antes da publicação do ato convocatório, não havendo necessidade de valoração dos critérios de avaliação da banca examinadora para se chegar a essa conclusão. E tal situação, em tese, autoriza a incursão do Poder Judiciário.
5. Assim, considerando a possibilidade de que a referida questão esteja eivada de ilegalidade, necessário garantir o prosseguimento da agravante no certame, caso não haja outro impedimento, até o julgamento do Mandado de Segurança na origem.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.